Tribunal: TJPA
Processo: 0004290-54.2017.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004290-54.2017.8.14.0048
APELANTE: ANDRE FELIPE FERREIRA PLACIDO

APELADO: A. L. T. P., JULIANA GABRIELE TAKADA SANTA BRIGIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA QUE FIXOU EM 40% DE UM SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINARES DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO RECURSAL E DE DESERÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. REDUÇÃO PARA O PATAMAR DE 20% DE UM SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR E DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 227 DA CF E ART. 3º DO ECA. PROPORCIONALIDADE DO PATAMAR FIXADO NA ORIGEM VERIFICADA. TRINÔMIO ALIMENTAR OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em que pese o esforço argumentativo da parte apelante para tentar convencer este juízo
ad quem
, vislumbra-se que não se desincumbiu do ônus de fazer prova de suas alegações, tampouco de infirmar as razões de decidir do juízo
a quo
, porquanto não fez qualquer prova de que não teria possibilidade de manter, às suas expensas, a pensão alimentícia no patamar fixado, notadamente em vista de sua peça recursal fazer-se acompanhada tão somente do mandato outorgado ao seu causídico, nada mais. Destarte, o desemprego e a incapacidade financeira não passam de meras alegações. De posse dessas informações, a dúvida milita em prol da parte apelada, na qualidade de alimentando, cuja necessidade de alimentos deve prevalecer sobre a “impossibilidade” não comprovada de custeá-los pela parte apelante, à luz do princípio do melhor interesse do menor, corolário da doutrina da proteção integral, positivada no art. 227 da Constituição da República e no art. 3º do Estatuto da Criança e Adolescente.
Por derradeiro, afigura-se que o patamar fixado na origem está consentâneo com os padrões de
proporcionalidade
, terceiro elemento do trinômio alimentar, na esteira do que há muito preconiza o Superior Tribunal de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

A. F. F. P.
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO

insurgindo-se contra a sentença de Id. 1393475, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Alimentos ajuizada por
A. L. T. P.
, condenando-o ao pagamento de pensão alimentícia mensal no valor equivalente a 40% (quarenta por cento) de um salário mínimo.

Sustenta em suas razões (Id. 1393476)
que a sentença merece ser reformada, a fim de que seja reduzido o valor arbitrado a título de pensionamento alimentar para 20% (vinte por cento) de um salário mínimo, pois atualmente se encontra desempregado há 07 (sete) meses e depende financeiramente dos seus pais, fato que descompensaria o binômio necessidade/possibilidade, além do que, acrescenta, nunca teria se negado a colaborar com o sustento da parte apelada. Outrossim, requereu, ao cabo, o provimento do pleito recursal.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 1393477)
, arguindo,
preliminarmente
, a ausência de documentos de identificação e de comprovação de residência, bem como requerimento de justiça gratuita.
Meritoriamente
, esgrima que por mais que estivesse, a parte apelante, desempregada, não seria motivo plausível para deixar de honrar sua obrigação alimentar, pois já não o fazia mesmo quando possuía renda, porém, os seus pais, avós paternos da parte apelada, embora sempre tivesse gozado de uma vida social privilegiada, com domicílio em Belém e casa de veraneio em Salinópolis, não existindo motivo relevante para a modificação da sentença, motivo pelo qual pugnou pelo desprovimento do presente recurso.

O presente recurso foi recebido apenas em seu efeito devolutivo
, conforme decisão de Id. 1428957.

O Ministério Publico ofertou parecer (Id. 2643389)
, opinando pelo desprovimento desta insurgência.

Brevemente Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

1.

PRELIMINARMENTE

Quanto à preliminar de indeferimento da petição recursal por ausência de documentos de identificação da parte apelante
, afigura-se inconsistente, pois a ausência da qualificação atinente à identificação da parte não tem o condão de induzir o indeferimento da petição inicial, bastando que seja possível identificar o nome e a qualificação das partes, consoante preconiza a literalidade do inciso I do art. 1.010 do CPC/2015:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

Outrossim, considerando que a parte apelada pretende a observância de exigência não contida em lei, REJEITO A PRELIMINAR.

No que concerne à preliminar de deserção,
melhor sorte não socorre a parte apelada, porquanto na sentença de Id. 1393475, o togado singular deixou de condenar a parte sucumbente em custas processuais, senão vejamos o seu teor, litteris:

PELO EXPOSTO, nos termos do art. 1694, do novo Código Civil, condeno ANDRÉ FELIPE FERREIRA PLÁCIDO a pagar mensalmente ao menor representado por sua mãe, JULIANA GABRIELE TAKADA SANTA BRÍGIDA, o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo correspondente a RS 374,80 (trezentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos), mensalmente, devidos a partir da citação, na conta informada, atendidos os pressupostos da necessidade da demandante, bem como a possibilidade do demandado.
Sem custas e honorários
. Sentença publicada em audiência. Intimados os presentes. P.R.I.C. (Destaquei)

Nessa toada, tal fato, faz pressupor o deferimento tácito da gratuidade processual na origem, motivo pelo qual REJEITO A PRELIMINAR.

Não havendo outras questões preliminares a serem enfrentadas, avanço

à análise ao juízo de admissibilidade do presente recurso.

2.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com inexigibilidade de preparo, uma vez deferida a gratuidade processual na origem
.
P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

3.

MERITORIAMENTE

Cinge-se a controvérsia acerca da pretensa hipossuficiência alegada pela parte capaz de reduzir o patamar do pensionamento alimentício fixado na origem de 40% (quarenta por cento) para 20% (vinte por cento) de um salário mínimo.

Pois bem, em que pese o esforço argumentativo da parte apelante para tentar convencer este juízo
ad quem
, vislumbra-se que não se desincumbiu do ônus de fazer prova de suas alegações, tampouco de infirmar as razões de decidir do juízo
a quo
, porquanto não fez qualquer prova de que não teria
possibilidade
de manter, às suas expensas, a pensão alimentícia no patamar fixado, notadamente em vista de sua peça recursal fazer-se acompanhada tão somente do mandato outorgado ao seu causídico, nada mais. Destarte, o desemprego e a incapacidade financeira não passam de meras alegações.

De posse dessas informações, a dúvida milita em prol da parte apelada, na qualidade de alimentando, cuja necessidade de alimentos deve prevalecer sobre a “impossibilidade” não comprovada de custeá-los pela parte apelante, à luz do princípio do melhor interesse do menor, corolário da doutrina da proteção integral, positivada no art. 227 da Constituição da República e no art. 3º do Estatuto da Criança e Adolescente, respectivamente,
verbis
:

Art. 227
. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Art. 3º
A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Partindo dessa premissa, a
necessidade
de alimentos é presumida, de maneira a satisfazer, a contento, notadamente os anseios dos infantes, que devem possuir seu desenvolvimento incólume, pois são seres humanos em formação, que gozam de direitos fundamentais de forma prioritária, nos moldes do que preconiza o art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA):

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Por derradeiro, afigura-se que o patamar fixado na origem está consentâneo com os padrões de
proporcionalidade
, terceiro elemento do trinômio alimentar, na esteira do que há muito preconiza o Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL/DIVÓRCIO. IMPUTAÇÃO DE CULPA AO OUTRO CÔNJUGE. IRRELEVÂNCIA PARA O EFEITO DE ALIMENTOS, NO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2.
Depreende-se do acórdão recorrido que a questão dos alimentos devidos ao cônjuge virago foi examinada, exclusivamente,
diante do trinômio

necessidade/possibilidade/proporcionalidade
, sendo irrelevante, no caso concreto, para o efeito de alimentos, a culpa da mulher.
3. Esta Corte já se manifestou no sentido de que, no divórcio direto, nos termos do art. 40 da Lei 6.515/77, é irrelevante a culpa da mulher, para o efeito de alimentos (REsp 67.493/SC, Rel. Ministro PAULO COSTA LEITE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/10/1995, DJ de 26/08/1996, p. 29.681). 4. A verificação da ofensa ao art. 535 do CPC/73 decorre da especificidade de cada caso concreto, sendo impossível a demonstração da divergência jurisprudencial. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 343.031/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018) (Destacou-se)

DIREITO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. VALOR DO PENSIONAMENTO SUGERIDO PELO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE DA SUA FIXAÇÃO EM PATAMAR INFERIOR. PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES. I -
Como corolário do critério da proporcionalidade, estatuído no artigo 400 do Código Civil anterior, e 1.694, § 1º, do atual, o pensionamento deve atender tanto às necessidades do alimentando quanto às possibilidades do alimentante
, sendo as partes envolvidas as mais indicadas para proceder a essa avaliação, ficando a atuação do órgão jurisdicional, em princípio, restrita à homologação de um acordo de vontades, reservada a sua intervenção direta tão-somente para as situações de dissensão, quando não for possível a conciliação II. Destarte, em âmbito de ação revisional, tendo o próprio alimentante sugerido na inicial a fixação dos alimentos provisórios em determinado valor, o qual foi adotado de pronto pelo juiz, fica o tribunal impossibilitado de, utilizando-se de parâmetros outros, rever essa decisão, para arbitrá-los em patamar inferior, agravando a situação dos beneficiários. Recurso especial provido. (REsp 595.900/RS, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2006, DJ 12/02/2007, p. 257) (Destacou-se)

À vista do exposto, acompanhando integralmente a cota ministerial, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente recurso, para manter incólume a sentença alvejada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Belém/PA,
07

de abril de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 16/06/2020